Tribunal: TJES
Processo: 5002680-91.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002680-91.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: ARLINDO SIQUEIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FRANQUIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS POR COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto por Odontocompany Franchising S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condená-la, solidariamente, ao pagamento indenização por danos materiais e morais formulados pelo autor em processo anterior ajuizado exclusivamente contra a franqueada, pois a execução revelou-se frustrada.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) se os juizados especiais cíveis são incompetentes para processar e julgar a matéria por necessidade de perícia técnica complexa; (ii) se ocorre ofensa à coisa julgada decorrente de condenação anterior proferida contra a empresa franqueada; e (iii) se a franqueadora responde de forma solidária pelos danos causados pela inexecução contratual perpetrada pela respectiva franqueada.

III – RAZÕES DE DECIDIR: A rejeição da preliminar de incompetência por complexidade se justifica porque a lide gravita em torno do inadimplemento contratual pela inexecução do serviço de odontologia, questão fática e documental que prescinde de prova pericial especializada. A preliminar de coisa julgada não prospera, uma vez que inexiste identidade de partes em relação à demanda anterior que tramitou contra a franqueada, tratando-se a presente lide de ação autônoma voltada contra a franqueadora, a qual, por ser codevedora solidária na cadeia consumerista, pode ser demandada em nova condenação sem que isso implique em ampliação subjetiva indevida. No mérito, a responsabilidade civil da franqueadora é solidária e decorre de sua inserção direta na cadeia de fornecimento de serviços, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor. A cessão onerosa da marca de grande apelo e prestígio gera no consumidor a legítima expectativa de qualidade, técnica e solidez, atraindo a incidência da Teoria da Aparência para resguardar a boa-fé do vulnerável. Beneficiando-se economicamente do negócio gerado pela franqueada, a franqueadora assume os riscos de eventuais vícios na execução do serviço de odontologia.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 7º, parágrafo único, 14, 34 e 51 do Código de Defesa do Consumidor; Artigos 3º, 46 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

RELATÓRIO

Arlindo Siqueira ajuizou ação de reparação de danos em face de Odontocompany Franchising S.A. aduzindo, em síntese, que contratou prestação de serviços odontológicos junto a clínica que ostenta a marca da requerida e, diante da inexecução dos procedimentos contratados pleiteou em processo anterior, movido contra a franqueada, a declaração de rescisão do negócio jurídico, bem como indenização pelos danos materiais e morais. Relata que a execução foi frustrada por ausência de bens, razão pela qual requer, no presente processo, a condenação solidária da franqueadora ao pagamento das indenizações estipuladas no processo anterior.

A requerida apresentou peça contestatória arguindo, em caráter preliminar, a incompetência absoluta dos juizados especiais cíveis sob o argumento de que a elucidação do estado clínico do paciente exige perícia técnica odonto-legal complexa. Suscitou, outrossim, a ocorrência de ofensa à coisa julgada em razão de demanda pretérita movida pelo autor contra a franqueada local. No mérito, alegou a sua ilegitimidade passiva e sustentou a irresponsabilidade civil da franqueadora por atos exclusivos de terceiros, defendendo que o contrato de franquia afasta a ingerência da marca na atuação técnica e administrativa direta do estabelecimento franqueado.

O juízo de origem rejeitou as preliminares suscitadas de coisa julgada e de incompetência do juizado. No mérito, acolheu a pretensão autoral para condenar a ré no pagamento de indenização por danos materiais correspondentes à restituição da quantia paga pelo tratamento não realizado, bem como no pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.

Inconformada com o teor decisório, a requerida interpôs recurso inominado reiterando as teses preliminares de coisa julgada e incompetência absoluta por necessidade de perícia técnica. No mérito, postula a reforma integral do julgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob a tese de ausência de solidariedade da franqueadora diante da autonomia operacional e jurídica das franqueadas. Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões manifestando-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença em todos os seus termos.

FUNDAMENTAÇÃO

Satisfeitos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, o recurso deve ser conhecido.

Inicialmente, analisa-se a preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais cíveis decorrente da suposta necessidade de produção de prova pericial de alta complexidade.

A preliminar de incompetência não merece acolhimento. A matéria trazida a debate refere-se à inexecução dos serviços odontológicos contratados, constituindo-se em típica controvérsia de inadimplemento de obrigação contratual. A comprovação da interrupção dos atendimentos e da ausência de conclusão do tratamento clínico é eminentemente documental e fática, bastando a análise do prontuário, recibos e demais elementos instrutórios colacionados ao feito. Mostra-se de todo desnecessária a realização de perícia técnica complexa para constatar o inadimplemento das obrigações assumidas pela clínica odontológica. Rejeita-se, pois, a preliminar de incompetência por complexidade da causa.

Passa-se ao exame da tese de ofensa à coisa julgada.

Argui a recorrente que a presente demanda viola a imutabilidade da coisa julgada formada em processo judicial anterior promovido pelo recorrido contra a clínica franqueada.

Sem razão a recorrente. Conforme preceitua a legislação processual civil, a coisa julgada exige a tríplice identidade de elementos: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. In casu, constata-se de imediato que não há identidade subjetiva no polo passivo em relação à demanda anterior, uma vez que esta foi direcionada exclusivamente à franqueada (pessoa jurídica diversa). Trata-se, portanto, de ação autônoma proposta em desfavor da franqueadora, amparada na solidariedade que une todos os fornecedores participantes da cadeia de consumo. Não se verifica qualquer tentativa de ampliação subjetiva ilegal da condenação anterior, mas sim uma nova postulação indenizatória fundada na corresponsabilidade legal de quem explora e se beneficia da marca. Destarte, afasta-se a preliminar de violação à coisa julgada.

Superadas as questões processuais, passa-se ao julgamento do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se em averiguar a responsabilidade solidária da franqueadora pelos vícios e falhas na prestação dos serviços odontológicos ofertados por sua franqueada.

A relação estabelecida entre as partes ostenta nítida natureza consumerista, incidindo, sob esse enfoque, os princípios norteadores protetivos inseridos na Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Consoante a sistemática do diploma consumerista, a responsabilidade civil por defeitos ou vícios na prestação de serviços é objetiva e de natureza solidária, englobando todos os participantes que contribuem, de forma direta ou indireta, para a introdução do serviço no mercado de consumo, nos exatos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Sob os auspícios da Teoria da Aparência, a franqueadora que empresta e cede marca consolidada e de amplo prestígio gera no espírito do consumidor a justa expectativa de solidez, qualidade e segurança na prestação do serviço. O consumidor comum é atraído pela publicidade e reputação da marca que se exibe no letreiro da clínica, não lhe sendo exigível discernir a complexidade contratual interna que vincula as pessoas jurídicas envolvidas no sistema de franquia (franchising).

Ademais, resta evidente o benefício financeiro direto auferido pela recorrente, na medida em que a concessão e o uso da marca de prestígio ocorrem mediante contraprestação financeira da franqueada à franqueadora, estabelecendo-se uma simbiose em que a recorrente lucra diretamente com o aumento do fluxo de clientes atraídos pela insígnia comum. Quem obtém os bônus da exploração de mercado deve, por equidade, arcar com os ônus decorrentes dos danos provocados no exercício de tal atividade.

Portanto, em face da Teoria da Aparência e do regramento imperativo estabelecido nos artigos 7º, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor, conclui-se que a franqueadora responde de forma solidária pelos prejuízos causados ao consumidor em razão da falha e da inexecução parcial do tratamento odontológico contratado junto à clínica franqueada.

Neste cenário, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau analisou adequadamente o conjunto probatório carreado aos autos e aplicou as normas vigentes de forma irrepreensível, pelo que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, autorizando-se este Colegiado a adotar as razões da decisão impugnada como motivação de decidir, nos termos delineados pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos, na forma autorizada pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)